Tribunal: TCU
Processo: 008.457/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9347/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações em desfavor de Maria Clarice Ribeiro Borba (Prefeita no período de 1o/1/2005 a 31/12/2012) e Derivaldo Romão dos Santos (Prefeito no período de 1o/1/2013 a 31/12/2020), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados mediante o Convênio Siafi 650974 ao Município de Pedras de Fogo (PB), vigente de 31/12/2008 a 30/6/2017, o qual teve por objeto a implantação de centro vocacional tecnológico de confecção para promover a capacitação tecnológica e a inclusão social da população local; Considerando que em 1o/7/2019 o Município de Pedras de Fogo (PB) providenciou a devolução do montante de R$ 1.021,293,98, quantia suficiente a fazer face ao débito então apurado nos autos (R$ 867.007,69, peça 164); Considerando o Relatório Técnico acostado à peça 183, apresentado pelo Município em atendimento às diligências levadas a efeito pelo Tribunal, do qual consta que o projeto arquitetônico do centro vocacional tecnológico previsto no convênio foi executado, encontrando-se pendentes apenas parte dos projetos complementares; Considerando que o referido imóvel vem sendo destinado à capacitação de jovens e adultos, fato que condiz com o objeto da avença; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial, corroborados pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 185-188); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) arquivar a tomada de contas especial, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e b) informar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 008.457/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Derivaldo Romão dos Santos (XXX.164.214-XX); Maria Clarice Ribeiro Borba (XXX.282.104-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria-Executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Manoel Alves de Oliveira, representando Derivaldo Romão dos Santos; Silvia Cristina Lisboa Alves Moreira (6693/OAB-PB), representando Município de Pedras de Fogo (PB). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.